Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS SOCIETÁRIOS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há qualquer omissão no acórdão, tendo em vista que houve fundamentação clara e coerente acerca do entendimento de que é incabível o bloqueio de ativos financeiros das contas bancárias da empresa em que a executada Selma Andrea de Sousa figura como única sócia em processo em que a entidade não figura como parte.
5. Conforme já decidido pelo STJ no julgamento dos EDcl no MS 21.315-DF, o julgador não é obrigado a exaurir todos os fundamentos meritórios e teses apresentados pelas partes, mas tão somente aqueles que forem capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida.
6. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao decisum, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação e dispositivo.
7. A alegação de contradição em virtude da ausência de enfrentamento do argumento de impenhorabilidade da remuneração mensal se encontra preclusa.
7.1. Como se vê dos autos de origem, a penhora sobre o percentual de 30% dos lucros societários cabíveis à devedora foi deferida por decisão anterior. Contra tal decisão, não houve a interposição de recurso, razão pela qual a discussão da matéria se encontra preclusa.
7.2. A questão objeto de discussão deste Agravo de Instrumento é o indeferimento pelo Juízo de origem do pedido de bloqueio de valores nas contas bancárias da sociedade empresária que teve parte do lucro penhorado nos autos, bem como nomeação de administrador. Ou seja, não se discute a possibilidade ou não da penhora sobre os lucros societários, mas sim o bloqueio de valores nas contas bancárias da empresa como uma alternativa ao cumprimento da penhora dos lucros societários e a nomeação de administrador a fim de também viabilizar o cumprimento do decidido.
8. Também, inexiste contradição quanto à nomeação de administrador. A nomeação de administrador de modo a viabilizar o cumprimento da decisão que deferiu a penhora sobre os lucros societários cabíveis à devedora nada tem relação com a rejeição do bloqueio de ativos da mencionada empresa, que não é parte dos autos originários. Assim, não há que se falar em contradição entre o não deferimento do bloqueio de valores e o deferimento da nomeação de administrador.
9. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
10. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
11. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF de relatoria da Ministra Diva Malerbi na Primeira Seção; Acórdão no 1658889 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível; Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.